Tribunal: TJDFT
Processo: 0742582-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742582-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA PRISCILLA BARBOSA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Imóvel Irregular – Auto de Demolição – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a agravante visa à reforma da Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, a fim de determinar “a não realização da demolição do imóvel localizado na Quadra 04, Conjunto 14, Lote 14, Setor Leste, Cidade Estrutural - DF, CEP: 71.261-525”. A parte recorrente afirma que, apesar de se tratar de área irregular, já reside no imóvel há longo período. Pois bem. Com efeito, conforme ressaltado pelo magistrado de origem, cabe ao Estado o exercício de Poder de Polícia, o qual tem o intuito de coibir, inclusive, a ocupação irregular de terras públicas. Na espécie, o Juízo de origem consignou a ausência de probabilidade do direito alegado, porquanto “a administração pública, por meio de seus agentes de fiscalização, constatou que a autora não cumpriu a obrigação de construir com licenciamento (ID 138820872). Portanto, diante da presunção de veracidade e legitimidade deste ato administrativo decorrente do poder de polícia do Estado, não há como conceder tutela provisória se houve ilegalidade grave, ou seja, execução de obras em desacordo com a legislação e/ou sem licenciamento do poder público”. Não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo Magistrado de origem, porquanto não há discussão quanto à irregularidade da obra. Demais, o Auto Demolitório foi expedido em março de 2022, não sendo demonstrado o risco de dano apto a justificar a antecipação da tutela recursal pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao ilustrado Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator